Tribunal: STF
Processo: AI 623269
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
   RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL.
O exame dos pressupostos de admissibilidade dos recursos 
   trabalhistas encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa 
   razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa 
   direta à Constituição Federal.
O Tribunal de origem prestou 
   jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, sem ofensa aos 
   princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
   defesa.
Ausência de prequestionamento das questões relativas ao 
   art. 60, § 4º, IV, da Constituição.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.